Tribunal: TJDFT
Processo: 0740719-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL ESPÓLIO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a inobservância da regularização processual por algum litisconsorte pode provocar, em decisão interlocutória, o julgamento sem apreciação do mérito desse litisconsorte pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo previsto no art. 485, IV, do CPC.
4. No caso em análise, nenhuma comprovação da regularidade da capacidade processual foi colacionada aos autos, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. A inércia da parte não permite identificar que é o representante judicial do espólio conforme positiva o art. 75, VII, do CPC.
5. Caso algum dos litisconsortes permaneça inerte, o regular andamento do feito deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, a não resolução do mérito com a consequente exclusão do litisconsorte irregular do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.